Tribunal: TJPA
Processo: 0007550-19.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007550-19.2019.8.14.0130

APELANTE: ZANDINO ULIANA

APELADO: CAMILA DA SILVA EMERIQUE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007550-19.2019.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE: ZANDINO ULIANA

ADVOGADOS: JOÃO AUGUSTO VIEIRA MARQUES JÚNIOR – OAB/PA 16.475 e LEONARDO DE SOUZA LIMA – OAB/PA 30.484

APELADA: CAMILA DA SILVA EMERIQUE

ADVOGADO: GUINTHER REINKE – OAB/PA 23.784-B

RELATOR
:
DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROVA PERICIAL GENÉTICA. RESULTADOS CONCLUSIVOS. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de investigação de paternidade, com base em dois exames de DNA que atestaram compatibilidade genética entre a autora e o investigado (99,9999%). O apelante alega insuficiência da prova técnica, indicando possível relação concomitante da genitora da autora com outro familiar;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os exames de DNA produzidos nos autos são válidos e suficientes para embasar o reconhecimento do vínculo biológico de filiação, à luz de questionamentos levantados pelo recorrente sobre sua idoneidade e sobre fatos alternativos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os exames de DNA realizados são dotados de fé pública e presunção de veracidade, apresentando resultado conclusivo quanto à paternidade;
4. A ausência de requerimento de prova testemunhal e o consenso das partes para novo exame evidenciam concordância com a suficiência da prova técnica;
6. Alegações genéricas de possível relação com outro familiar não invalidam laudo conclusivo, inexistindo prova que o desqualifique;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Exames de DNA com resultado conclusivo são suficientes para o reconhecimento judicial da paternidade, sendo desnecessária a produção de outras provas na ausência de elementos que infirmem a perícia.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.560/92, art. 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Zandino Uliana contra a sentença (Num. 17578069) proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade ajuizada por Camila da Silva Emerique,, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o vínculo de filiação.

Em suas razões recursais (Num. 17578077) o apelante sustentou, em síntese, que a prova dos autos seria insuficiente para o reconhecimento da paternidade, questionando os laudos periciais e afirmando a existência de dúvida razoável quanto à concepção, dada a alegada relação concomitante da genitora da apelada com outro membro da família.

Apresentadas as contrarrazões (Num. 17578083) pela manutenção da sentença, destacando-se a robustez da prova pericial e a ausência de qualquer vício que comprometa os exames realizados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, no parecer de Num. 17842891, opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando a existência de dois exames de DNA, ambos conclusivos quanto à paternidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a alegação da validade da prova pericial realizada nos autos e à suficiência dos elementos de convicção para a procedência da Ação de Investigação de Paternidade.

Nos autos foram realizados dois exames de DNA, ambos com resultado positivo para o vínculo genético entre o investigado e a autora (99,9999%). Os referidos laudos gozam de presunção de veracidade e fé pública, não tendo sido infirmados por qualquer prova técnica em sentido contrário.

O exame de DNA constitui meio idôneo para comprovar a paternidade, por apresentar grau quase absoluto de certeza, tem-se na sua realização a única forma possível para provar cabalmente a existência ou inexistência do liame biológico.

Cumpre registrar que, na audiência realizada (Num. 4393209), as partes não requereram a produção de prova testemunhal, limitando-se a acordar quanto à realização do segundo exame genético, o que revela anuência tácita quanto à suficiência da prova pericial para a resolução da controvérsia, mostrando-se desnecessário a oitiva de testemunhas como meio de prova da paternidade ou para refutá-la, tornando-se despicienda a produção de qualquer outra prova.

Ademais, a alegação de possível relacionamento da genitora da autora com outro membro da família do requerido não se sustenta diante dos resultados dos exames periciais, que indicaram a compatibilidade genética específica entre o investigado e a autora, afastando-se a hipótese de erro ou confusão.

Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer elemento que possa desqualificar os exames realizados, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 26/05/2025